Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722014-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS FERNANDES MENDONÇA RECORRIDA: P &amp; V INDÚSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA. TESTEMUNHA. CONTRADITA. INFORMANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se constatando que, nas razões recursais, o apelante expôs os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção dele em alcançar a reforma da sentença, e que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A teor do que dispõe o art. 457 do CPC, não tendo sido apresentada contradita à testemunha na audiência, resta preclusa a alegação de que o julgador não pode se valer do depoimento dela para fundamentar o convencimento acerca dos fatos, sob o argumento de que ela teria interesse na causa. 3. De acordo com a jurisprudência, não tendo a parte comprovado a existência de fato que pudesse ensejar a suspeição da testemunha, deve ser mantido o indeferimento da contradita, tal qual fundamentado pelo juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento. 4. O depoimento do informante tem valor probatório, desde que em harmonia com as demais provas produzidas nos autos. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 371, 375, 378 e 447, todos do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível considerar para fins de decisão o depoimento da testemunha que tem interesse no litígio, ainda que como informante, tendo em vista que deveria ter integrado o polo passivo da demanda. Afirma que tal informante tem interesse em não entregar o equipamento adquirido pelo recorrido, pois foi a pessoa que embolsou o dinheiro de ambas as partes processuais e provocou a demanda na forma apresentada, entregando somente parte dos equipamentos vendidos. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações a serem veiculadas pela Imprensa Oficial sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, inscrito na OAB/DF 23.053. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 371, 375, 378 e 447, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Ora, diversamente do alegado nas razões do presente recurso, essas afirmações guardam harmonia com as demais provas produzidas dos autos, razão pela qual se prestam a corroborar a tese sustentada pela autora na petição inicial. Por essa razão, não há nenhuma na fundamentação apresentada pelo magistrado de origem, ao afirmar que "Johnatan, representante legal da Inova5, ratificou que combinou com Matheus que os equipamentos adquiridos pela autora seriam recebidos no galpão do réu em face do local onde seria instalada a usina fotovoltaica da requerente não estar preparado para o recebimento dos equipamentos, havendo receio de que, acaso fossem deixados no local da instalação, houvesse o furto de material” (ID 60183348). Ademais, a alegação de ausência de denúncia do requerido, pelo suposto crime de ameaça em face do informante, não tem o condão de fragilizar o teor do depoimento deste, até porque tal medida envolve outras ponderações que desbordam da análise dos fatos na seara cível. Na esteira da jurisprudência dessa Corte, o depoimento do informante “tem valor probatório, desde que coerente com os demais elementos de prova”, sendo exatamente esse o caso dos autos” (ID 65123230). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, inscrito na OAB/DF 23.053. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025